Tribunal: TJSP
Processo: 1006266-04.2015.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ATO ILÍCITO. FUNCIONÁRIO TERCEIRIZADO. Atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Não configuração dos requisitos. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não ocorrência. Responsabilidade solidária. Prestador de serviço. Excludentes não configuradas. JUSTIÇA GRATUITA. Benefício da gratuidade processual concedido à corré Líder, porém restrito ao ato de recolhimento das custas

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ATO ILÍCITO. FUNCIONÁRIO TERCEIRIZADO. Atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Não configuração dos requisitos. ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não ocorrência. Responsabilidade solidária. Prestador de serviço. Excludentes não configuradas. JUSTIÇA GRATUITA. Benefício da gratuidade processual concedido à corré Líder, porém restrito ao ato de recolhimento das custas do preparo da apelação. Inteligência do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil. A concessão não a isentará de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios a que já foi condenada. DANO MORAL. Ocorrência. Ato ilícito demonstrado. Tentativa de estupro. Dano presumível e indenizável "in re ipsa". Redução. Cabimento. Fixação em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Sentença reformada em parte. Apelações parcialmente providas.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000704681
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006266-04.2015.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
TELEFÔNICA BRASIL S/A e LIDERSAT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, é
apelada MAIZA FERNANDES SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte aos recursos. V.
U. Sustentaram oralmente os advogados Raniery de Lima Costa OAB/SP e Marcio
Alves dos Santos OAB/SP 416.834", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
ACHILE ALESINA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006266-04.2015.8.26.0020 -Voto no 12053
2
Apelação Cível no 1006266-04.2015.8.26.0020
Apelantes: Telefônica Brasil S/A e Lidersat Comercio e Serviços Ltda
Apelado: Maiza Fernandes Santos
Comarca: São Paulo
Voto no 12053
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ATO
ILÍCITO. FUNCIONÁRIO TERCEIRIZADO. Atribuição de
efeito suspensivo ao recurso. Não configuração dos requisitos.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
Não
ocorrência.
Responsabilidade solidária. Prestador de serviço. Excludentes
não configuradas. JUSTIÇA GRATUITA. Benefício da
gratuidade processual concedido à corré Líder, porém restrito
ao ato de recolhimento das custas do preparo da apelação.
Inteligência do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil. A
concessão não a isentará de arcar com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios a que já foi condenada.
DANO MORAL. Ocorrência. Ato ilícito demonstrado.
Tentativa de estupro. Dano presumível e indenizável “in re
ipsa”. Redução. Cabimento. Fixação em R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais). Sentença reformada em parte. Apelações
parcialmente providas.
Vistos.
Ação de indenização por dano moral, julgada
procedente pelo MM. Juíza Adriana Brandini do Amparo, para condenar
as rés a pagarem a quantia de R$ 197.000,00 (cento e noventa e sete mil
reais) a título de compensação pelo prejuízo moral, além das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o
valor da condenação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006266-04.2015.8.26.0020 -Voto no 12053
3
Inconformadas, apelam as rés a pedir a reforma
da sentença.
A corré Telefônica pleiteia a concessão de efeito
suspensivo. Alega a necessidade de reconhecimento da sua ilegitimidade
passiva, sob o argumento de não possuir qualquer vínculo com o agente
causador do abalo. Assevera sequer ter participado, indiretamente que
fosse, do evento danoso. Insiste na descaracterização de sua
responsabilidade sob a ótica de culpa in elegendo ou in vigilando, por
rompimento de nexo causal. Defende culpa exclusiva de terceiro. Esclarece
a ausência de relação de subordinação entre si e a empresa prestadora do
serviço. Aduz inexistência do dever de indenizar. Requer, na hipótese de
manutenção da condenação, a redução do valor arbitrado, em atenção aos
princípios da razoabilidade e proibição de enriquecimento ilícito.
Recurso tempestivo e preparado.
A corré Líder Telecom requer a concessão dos
benefícios da gratuidade processual, por se encontrar em recuperação
judicial. Elucida que tomou todas as precauções necessárias na contratação
do seu empregado, além de promover constantemente treinamentos com
seus colaboradores. Aduz ser o ocorrido hipótese de configuração de caso
fortuito. Assevera ser dever do causador do ilícito reparar o dano. Pleiteia,
em caso de manutenção da condenação, a redução do valor arbitrado.
Recurso tempestivo.
Não
foram
apresentadas
contrarrazões
às
apelações.
É o relatório.
Ação de indenização por dano moral resultante de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006266-04.2015.8.26.0020 -Voto no 12053
4
ato ilícito.
Em resposta, a corré Telefônica arguiu preliminar
de ilegitimidade passiva. No mérito, aduziu a falta de nexo de causalidade
com os fatos ocorridos. Requereu o afastamento de sua responsabilidade
ante ilícito praticado por funcionário de empresa terceirizada. Pediu a
improcedência da ação.
A corré Líder Telecom defendeu ser o ocorrido
caso fortuito. Explicou que prestou toda assistência à autora, à época dos
fatos. Imputou o dever de indenizar ao causador do dano. Requereu a
improcedência da ação.
O juízo a quo julgou procedente a ação.
As apelações comportam parcial provimento.
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao
recurso, formulado pela corré Telefônica, não prospera, vez que não
demonstrada a probabilidade de reversão, nem relevante a fundamentação.
Já o pleito de concessão de justiça gratuita
suscitado pela corré Líder Telecom merece acolhimento.
Dispõe o artigo 98, § 5o, do Código de Processo
Civil, in verbis:
“Art. 98. (...)
§ 5o A gratuidade poderá ser concedida em
relação a algum ou a todos os atos processuais, ou
consistir na redução percentual de despesas processuais
que o beneficiário tiver de adiantar no curso do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006266-04.2015.8.26.0020 -Voto no 12053
5
procedimento” (destaquei).
Nos termos do dispositivo legal em questão e em
atenção ao princípio constitucional do direito de acesso à justiça, concedo
à apelante Líder os benefícios da justiça gratuita, ante a decretação de sua
recuperação judicial.
A concessão, no entanto, ficará restrita ao
preparo da apelação, nos termos do artigo de lei em comento, e não
isentará a apelante de arcar com os demais custos processuais.
A propósito:
“JUSTIÇA GRATUITA
Requisitos legais
previstos no artigo 98, do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso
LXXIV, da Constituição Federal Não preenchimento
Concessão da gratuidade processual para determinados
atos
Artigo 98, §5o, do CPC:
Apenas diante do
preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98
do CPC/2015 e no artigo 5°, inciso LXXIV, da
Constituição Federal, é que se admite a concessão
integral do benefício da gratuidade processual, sendo
adequada a concessão restrita para determinados atos,
nos moldes do artigo 98, §5o, do novo CPC, quando o
requerente demonstra renda que não caracteriza
hipossuficiência, mas mostra-se incompatível com o
pagamento de despesas vultosas. RECURSO PROVIDO
EM PARTE” (TJSP, 13a Câmara de Direito Privado,
Agravo de Instrumento no 214673694.2016.8.26.0000,
Rel. Des. Nelson Jorge Júnior, j. em 30/01/2017).
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EMBARGOS DE TERCEIRO - JUSTIÇA GRATUITA -
Hipótese em que presunção juris tantum de veracidade da
alegada impossibilidade econômico-financeira atual não
foi elidida pelos elementos existentes nos autos (artigo 99,
§§ 2o e 3o do N. C.P.C.) - Todavia, a existência de
patrimônio
imobiliário,
ainda
que,
no
caso,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006266-04.2015.8.26.0020 -Voto no 12053
6
presumivelmente indisponível no momento, não autoriza
concessão para isentar o agravante de eventual
sucumbência futura - Decisão reformada para conceder a
justiça gratuita somente no que toca ao recolhimento das
custas iniciais, conforme faculta o artigo 98, § 5o, do
N.C.P.C. - Agravo de instrumento parcialmente provido”
(TJSP, 34a Câmara de Direito Privado, Agravo de
Instrumento no 2103611-76.2016.8.26.0000, Rel. Des.
Antonio Tadeu Ottoni, j. em 09/09/2016).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Justiça
gratuita Omissão Lei 1.060/50 Artigos 98 a 102 do
CPC
Concessão dos benefícios da justiça gratuita
apenas para prática de atos relacionados a este recurso
de agravo de instrumento - Embargos de declaração
acolhidos para correção da omissão” (TJSP, 12a Câmara
de Direito Público, Embargos de Declaração no
2061683-14.2017.8.26.0000/50000, Rel. Des. J. M.
Ribeiro de Paula, j. em 14/06/2017).
As apelantes são partes legítimas para figurarem
no polo passivo da demanda. Ambas respondem de forma solidária pelos
atos praticados por seus prestadores de serviços, em sentido lato, ante a
aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
Destarte, evidenciada a responsabilidade na
relação contratual das rés, imperiosa a sua manutenção como partes
legítimas.
Passo ao mérito.
Restou evidenciada a prática de ato ilícito,
cometida por funcionário da corré Líder, prestadora de serviço da corré
Telefônica, em cadeia de produção e execução de serviços.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006266-04.2015.8.26.0020 -Voto no 12053
7
Nenhuma das excludentes de responsabilidade
foram demonstradas.
A tentativa de estupro foi reconhecida por
acordão transitado em julgado na esfera criminal.
A hipótese em questão, portanto, não se trata de
mero aborrecimento ou simples dissabor, mas sim de inegável abalo,
caracterizador de dano moral, injusto sofrimento e ofensa intensa a direito
de personalidade, como bem apontado pelo d. juízo a quo.
Houve evidente prática abusiva e isso resultou em
dano moral presumível e indenizável in re ipsa, vale dizer, que decorre do
próprio fato, sem necessidade de serem demonstrados os prejuízos
suportados, pois são óbvios os efeitos nocivos do ato ilícito.
O montante da indenização, entretanto, deverá ser
reduzido para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em atenção às
peculiaridades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. A quantia ora fixada proporciona justa
indenização pelo mal sofrido, porém sem se tornar fonte de enriquecimento
ilícito.
A respeito:
“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS.
ESTUDANTE
QUE
SOFREU
TENTATIVA DE ESTUPRO NAS DEPENDÊNCIAS DA
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO. NEGLIGÊNCIA NO
DEVER DE SEGURANÇA. Pretensão apresentada por
estudante da Universidade de São Paulo - USP voltada ao
recebimento de indenização por danos morais em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006266-04.2015.8.26.0020 -Voto no 12053
8
decorrência de ter sofrido tentativa de estupro nas
dependências da universidade. Dever indenizatório que se
impõe diante do conjunto probatório dos autos. Ausência
de agentes de segurança próximo ao local dos fatos,
permitindo ao agressor ali ingressar e evadir-se sem ser
identificado. Câmeras de vigilância no local inoperantes.
Inobservância ao dever de preservação da integridade
física de todas as pessoas que se encontram em suas
dependências. Negligência no dever de segurança
verificado.
Precedentes
deste
TJSP.
Sucumbência
Recursal. Impossibilidade de majorar os honorários,
porque já arbitrados no percentual máximo permitido,
sendo vedado ao Tribunal, no cômputo geral, ultrapassar
os parâmetros legais (art. 85, § 11, do CPC). Sentença
mantida. Recurso não provido.” (TJSP, 13a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 1025565-73.2015.8.26.0114,
Rel. Des. .Djalma Lofrano Filho, j. em 13/11/2019).
“INDENIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL. “EX DELICTO.” DANO MORAL. OCORRÊNCIA.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RÉU CONDENADO NA
ESFERA CRIMINAL, COM TRÂNSITO EM JULGADO,
PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART.
217-A, CP). AUTORA QUE, À ÉPOCA, CONTAVA
TREZE ANOS DE IDADE, SENDO INTIMIDADA PELO
RÉU, AMIGO DA FAMÍLIA, À REPETIDA PRÁTICA DE
CONJUNÇÃO CARNAL. ABALO PSICOLÓGICO QUE,
NA ESPÉCIE, É EVIDENTE, DADA A RELEVÂNCIA DO
BEM JURÍDICO EM APREÇO (DIGNIDADE SEXUAL
DE VULNERÁVEL), BEM COMO A MENORIDADE DA
VÍTIMA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS QUE
DEVE CUMPRIR A FUNÇÃO DE COMPENSAÇÃO DA
LESÃO
EXTRAPATRIMONIAL,
BEM
COMO
DE
REPRESSÃO À CONDUTA DO AGENTE, QUE, NA
ESPÉCIE, É SUMAMENTE REPROVÁVEL. VALOR
ARBITRADO EM R$ 80.000,00, PORÉM, QUE SE
AFIGURA EXCESSIVO, SOBRETUDO EM VISTA DA
CONDIÇÃO ECONÔMICA DAS PARTES. AUTORA
QUE OBTEVE O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE,
SENDO QUE SUA GENITORA SE QUALIFICA COMO
DONA DE CASA. SENTENÇA REFORMADA EM
PARTE, PARA REDUZIR-SE A INDENIZAÇÃO PARA R$

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006266-04.2015.8.26.0020 -Voto no 12053
9
50.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJSP, 6a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
0001038-55.2011.8.26.0586, Rel. Des. Vito Guglielmi, j.
em 13/06/2019).
No tocante ao arbitramento de honorários
advocatícios recursais, o C. Superior Tribunal de Justiça tem decidido:
“(...) 5. É devida a majoração da verba
honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do
CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes
requisitos,
simultaneamente:
a)
decisão
recorrida
publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor
o novo Código de Processo Civil; b) recurso não
conhecido
integralmente
ou
desprovido,
monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e
c) condenação em honorários advocatícios desde a
origem no feito em que interposto o recurso (...)” (STJ, 2a
Seção, AgInt nos Embargos de Divergência em REsp n°
1.539.725-DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. em
09/08/2017).
“(...) I - Para fins de arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do
art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo
dos
seguintes
requisitos:
1.
Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao
processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de
2015, observada a data em que o ato processual de
recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da
decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do
Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos
contra decisão publicada a partir de 18 de março de
2016, será possível o arbitramento de honorários
sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do
novo CPC”; 2. o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente,
ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba
honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem
no feito em que interposto o recurso; 4. não haverá

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1006266-04.2015.8.26.0020 -Voto no 12053
10
majoração de honorários no julgamento de agravo
interno e de embargos de declaração oferecidos pela
parte que teve seu recurso não conhecido integralmente
ou não provido; 5. não terem sido atingidos na origem os
limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de
Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; 6.
não é exigível a comprovação de trabalho adicional do
advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se
apenas de critério de quantificação da verba (...)” (STJ,
3a Turma, Edcl no AgInt do REsp n° 1.573.573-RJ, Rel.
Min. Marco Aurélio Bellizze, j. em 04/04/2017).
Destarte,
nos
termos
do
entendimento
preconizado pela E. Corte Superior, deixo de dispor acerca de honorários
advocatícios recursais, pois indevidos na hipótese vertente.
Diante do exposto, dá-se parcial provimento às
apelações para reduzir a indenização pelo dano moral para R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais).
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator